Tribunal: TJDFT
Processo: 0716770-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716770-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JOSE GARCIA GOMES DE MOURA DECISÃO ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS interpôs agravo de instrumento do despacho (id. 191883386, autos originários) proferido na ação de busca e apreensão movida contra JOSE GARCIA GOMES DE MOURA, in verbis: “Nada a prover em relação ao pedido, tendo em vista que, como já consignado no despacho anterior, já foram consultados todos os sistemas à disposição do juízo. Considerando que o pedido não logra movimentar o feito, aguarde-se o decurso do prazo de 30 (trinta) dias a que se refere a certidão de ID 190067167, o qual se encerrará no dia 9/5/2024.” O pronunciamento judicial impugnado é um despacho, sem conteúdo decisório. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “ Dos despachos não cabe recurso.” Registre-se que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-autora, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora